Tribunal: STF
Processo: Rcl 70186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Edson Bez de Oliveira para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Relator da Ação Penal 5039686-31.2024.8.24.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC.



    A defesa técnica narra que o Ministério Público de Santa Catarina — MPSC ofereceu denúncia contra o reclamante pelo crime de organização criminosa.



    Expõe que requereu: 



    [...] a suspensão do curso do prazo processual para o oferecimento da defesa prévia, com vistas a garantir à parte o acesso à integralidade dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos por ocasião do cumprimento ao MBA, de forma a que pudesse definir as provas que entenda necessárias às teses defensivas (arrolar testemunhas, indicar provas que pretende produzir e definir sua estratégia) com conhecimento pleno do suporte justificador da ação penal (doc. 1, p. 2).



    Aduz que a autoridade reclamada indeferiu o pedido com os seguintes fundamentos:



    (i) afigura-se razoável que, quando do oferecimento da acusação, o MPSC ainda não houvesse digitalizado e analisado toda a documentação apreendida nas buscas autorizadas judicialmente; (ii) o art. 231 do CPP assegura que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo; (iii) é possível que o resultado das diligências em andamento seja submetido ao contraditório de forma diferida; (iv) se trataria de mera concessão de prazo para a conclusão da digitalização dos documentos; (v) os elementos que embasaram a imputação foram expostos pelo Ministério Público na denúncia e nos relatórios que a acompanham, e; (vi) com a juntada do material ao feito, será oportunizado amplo acesso às defesas, a autoridade reclamada indeferiu o pedido, objeto da impugnação (doc. 1, p. 3).



    Diante disso, entende que está sendo forçada a elaborar defesa prévia sem o acesso integral a todas as provas no momento da investigação.



    Sustenta que não obteve acesso integral ao conteúdo decorrente das extrações dos aparelhos de corréus, em especial de Alsimar e Marco, que serviram de base para o indiciamento e a instauração da ação penal contra o reclamante, e também que não há acesso aos dados brutos que fomentam a acusação, mas apenas a relatórios de investigação, o que impossibilitaria o exercício da ampla defesa.



    Assevera interessar à defesa, antes do oferecimento da defesa prévia, a navegação em todos os dados extraídos dos aparelhos apreendidos, pois seria seu direito coletar todos os elementos que possibilitem a busca pela “rejeição da denúncia (...), ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas”, nos termos do art. 6º da Lei n. 8.038/1990.



    Argumenta que viola o contraditório e a ampla defesa não lhe ser franqueado o exame dos relatórios de investigação e, sobretudo, dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, diante da possibilidade de existência de elementos que possam ser de seu interesse.



    Ao final, requer:



    [...] seja a presente reclamação julgada procedente para, liminarmente, sob pena de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, determinar a suspensão do curso do prazo para o oferecimento de defesa prévia, até que se cumpra o pedido de mérito, que é o de garantir à parte o acesso à íntegra de todos os dados obtidos no cumprimento das decisões cautelares, de forma a que possa definir as provas que entenda necessárias às teses defensivas (arrolar testemunhas, indicar provas que pretende produzir e definir sua estratégia) com conhecimento pleno do suporte justificador da ação penal (doc. 1, pp. 12-13).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 30/7/2024 (doc. 12), durante o período de recesso forense, razão pela qual as informações foram requisitadas pelo Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso (doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFESA COM ACESSO AMPLO AO MATERIAL REQUERIDO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF (doc. 32, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, o juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de suspensão do prazo para a apresentação de resposta à acusação, nestes termos:



    I Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de Sonia Salete Vedovatto, Cristiane Weber Maziero, Marcus Vinicius Nunes de Souza, Jair Marino Villa, Mauro Francisco Risso, Edson Marcos Maria, Waldomiro Edir Menegazzo, Clori Peroza, Fernando de Faveri Marcelino, Gustavo da Silva Melo, Marcelo Baldissera, Carine Mineiro, Adilson Alfredo Schwingel, Mário Afonso Woitexem, Wanderlei Borba, Alsimar Luiz Biscaro, Marcos José Medeiros Fernandes, Kelly Carolina Weimer, Edson Bez de Oliveira, Adilson Feltrin, Ronielson Costa da Silva, Ramon Oliveira de Araújo, Maria Aparecida Ribeiro Alves, Giovana Daniela Ribeiro Alves, Francisco Nilber Ferreira Luna, Cleonir José Mahl, José Iran Alves dos Santos e Antônia Rafaela Alves dos Santos (Evento 1, INIC1). 



    No dia 5/7/2024, o Exmo. Des. Norival Acácio Engel, em regime de substituição, determinou, dentre outras medidas, a notificação dos "denunciados para, nos termos do art. 4º, caput, da Lei n. 8.038/90, c/c o art. 1º da Lei n. 8.658/93, apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias". 



    Deferiu, ainda, "o prazo de 30 (trinta) dias para que o Ministério Público apresente o restante dos documentos apreendidos nas buscas" (Evento 15, DESPADEC1). 



    Na sequência, a defesa de Edson Bez de Oliveira requereu a suspensão do prazo para oferecer resposta à denúncia, haja vista que, em atendimento ao pedido do Ministério Público, o Des. substituto "concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do restante dos documentos apreendidos nas buscas". 



    Em abono à pretensão, sustenta que "a apresentação da defesa sem acesso aos relatórios e aos links correspondentes prejudica o exercício defensivo e torna tarefa hercúlea afastar as alegações do MPSC, baseadas em elementos que só ele tem plena ciência" (Evento 109, PET1). 



    II O pleito não merece acolhida. 



    Ao apresentar a denúncia, assim solicitaram os representantes do Órgão Ministerial (Evento 1, PET11):



    Além dos documentos acima, também foram apreendidos outros nas buscas deferidas por esse juízo contra os ora denunciados e os Municípios relacionados na denúncia. Todavia, ainda não foi possível concluir as necessárias digitalizações, face à exiguidade do tempo e a realização de outras inúmeras diligências após a deflagração da segunda fase da Operação Fundraising. Por tais razões, o Ministério Público requer seja deferido o prazo de 30 (trinta) dias para sua juntada a estes autos. 



    No caso, trata-se de feito com réu preso, cujo prazo para o oferecimento da denúncia é de 5 (cinco) dias (art. 1º, § 2º, "a", da Lei n. 8.038/90), ou seja, exíguo. 



    Assim, afigura-se razoável que o Órgão Acusatório, na ocasião do oferecimento da exordial, ainda não houvesse digitalizado e analisado toda a documentação apreendida nas buscas autorizadas judicialmente. 



    E, de acordo com o art. 231 do Código de Processo Penal: "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". 



    Ademais, até o momento, não houve o recebimento da exordial, motivo pelo qual ainda não foi inaugurada a etapa instrutória. Portanto, é plenamente possível que o resultado das diligências em andamento seja submetido ao contraditório de forma diferida. 



    Anota-se que "a produção de provas não se exaure em momento pretérito à denúncia - oportunidade na qual se exigem indícios de autoria e materialidade para o início da ação penal -, mas se alastra até o momento das alegações finais, justamente porque os fatos narrados na denúncia serão examinados com profundidade durante a instrução" (STJ, AgRg no RHC n. 124.829/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/8/2020, DJe 24/8/2020). 



    Importa ressaltar que não se está diante de ocultação de provas pelo Parquet, e sim de mera concessão de prazo para a conclusão da digitalização dos documentos. 



    Inclusive, os elementos probatórios que embasaram a imputação foram minuciosamente expostos pelo Ministério Público na denúncia e nos relatórios que a acompanham (Evento 1, INIC2-ANEXO63), de maneira que as defesas terão substrato suficiente para formular a resposta a que alude o art. 4º, caput, da Lei n. 8.038/90.



    Nesse sentido:



    [...]



    Afora isso, quando ocorrer a juntada do material ao feito, será oportunizado amplo acesso aos causídicos, que poderão se manifestar a respeito, de sorte que não haverá qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 



    III Ante o exposto, indefere-se o pedido de suspensão do prazo para a apresentação de resposta à denúncia, formulado pela defesa de Edson Bez de Oliveira no Evento 109, PET1 (doc. 5, pp. 1-3).



    Como se vê, o juízo reclamado asseverou que os elementos probatórios que embasaram a imputação foram minuciosamente expostos pelo Ministério Público na denúncia e nos relatórios que a acompanharam, de maneira que as defesas teriam substrato suficiente para formular a resposta.



    Pontuou, ademais, que o inquérito policial contaria com réu preso, cujo prazo para o oferecimento de denúncia seria exíguo, por expressa disposição legal.



    Destacou, também, que ainda não teria havido o recebimento da denúncia, motivo pelo qual ainda não fora inaugurada a instrução do processo, sendo plenamente possível, portanto, que o resultado das diligências em andamento fosse submetido ao contraditório de forma diferida, ressaltando que se tratava de mera concessão de prazo para a conclusão da digitalização dos documentos.



    Assim, a parte reclamante poderá exercer o contraditório e a ampla defesa durante todo o curso da instrução processual — que nem mesmo foi aberta, pois a denúncia ainda não teria sido recebida —, visto que a resposta à acusação não é a única e nem a última oportunidade que a defesa terá para expor seus argumentos e teses.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado — que tão somente indeferiu o pedido de suspensão do prazo de oferecimento de resposta à acusação — e o enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nesse sentido, destaco:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. 



    III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. 



    V – Reclamação improcedente (Rcl 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO QUE POSSIBILITOU OS DEFENSORES FORMULAREM TODAS AS TESES DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – As questões relativas à prisão em flagrante, à ilegalidade das escutas telefônicas e ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos. 



    III – Descumprimento da Súmula Vinculante 14 não verificado, pois, conforme exposto na sentença condenatória, “o patrono do réu apresentou defesa prévia, abordando todos os pontos de interesse para o deslinde da controvérsia (...). Não aguardando a apreciação do pedido, infere-se que o próprio patrono entendeu pela desnecessidade de dilação de prazo, restando prejudicado o requerimento formulado”. 



    IV – Verifica-se, ainda, que os advogados permaneceram com os autos principais entre 2 e 30 de setembro de 2009 e com os autos da interceptação entre os dias 10 e 29 do mesmo mês. 



    V – Ainda que a defesa preliminar tenha sido apresentada com base em algumas peças fotocopiadas de um habeas corpus impetrado no TJ/SP, como afirmado na inicial, observa-se que os defensores do reclamante tiveram amplo acesso aos elementos de prova constantes do processo, não sendo aquele ato a última e única oportunidade para expor as teses da defesa. 



    VI – Reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente (Rcl 8.998/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2012).



    Registro, por fim, que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo reclamado, o representante do GAECO juntou ao Processo 5027262-54.2024.8.24.0000 — com acesso franqueado às defesas — a íntegra dos laudos periciais e de extração de dados dos equipamentos eletrônicos apreendidos na 2ª fase da Operação Fundraising, pontuando que os diálogos e informações que subsidiaram a denúncia já estavam detalhados na própria peça e nos relatórios que a acompanhavam.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho das informações:



    [...]



    Ato contínuo, no dia 22/7/2024, o reclamante Edson Bez de Oliveira foi pessoalmente notificado para ofertar resposta à denúncia, nos moldes do art. 4º, caput, da Lei n. 8.038/90 (Evento 5, MAND2, autos n. 5009091- 18.2024.8.24.0075). 



    Após, na data de 24/7/2024, a defesa de Edson Bez de Oliveira apresentou petição, por meio da qual requereu a suspensão do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à denúncia, até que houvesse a juntada do restante da documentação pelo Órgão Ministerial (Evento 109, PET1, autos n. 5009091-18.2024.8.24.0075). 



    A pretensão foi rechaçada pelo Exmo. Relator, Des. Sidney Eloy Dalabrida, que, em sua decisão, ponderou que se trata "de feito com réu preso, cujo prazo para o oferecimento da denúncia é de 5 (cinco) dias (art. 1º, § 2º, "a", da Lei n. 8.038/90), ou seja, exíguo. Assim, afigura-se razoável que o Órgão Acusatório, na ocasião do oferecimento da exordial, ainda não houvesse digitalizado e analisado toda a documentação apreendida nas buscas autorizadas judicialmente". 



    Assinalou que, de acordo com o art. 231 do Código de Processo Penal, as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo. 



    Esclareceu que, "até o momento, não houve o recebimento da exordial, motivo pelo qual ainda não foi inaugurada a etapa instrutória. Portanto, é plenamente possível que o resultado das diligências em andamento seja submetido ao contraditório de forma diferida". 



    Ressaltou que, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, a produção de provas não se exaure em momento anterior à denúncia, mas se estende até o momento das alegações finais. 



    Observou que "não se está diante de ocultação de provas pelo Parquet, e sim de mera concessão de prazo para a conclusão da digitalização dos documentos", bem como que "os elementos probatórios que embasaram a imputação foram minuciosamente expostos pelo Ministério Público na denúncia e nos relatórios que a acompanham (Evento 1, INIC2-ANEXO63)". 



    Ao final, apontou que, "quando ocorrer a juntada do material ao feito, será oportunizado amplo acesso aos causídicos, que poderão se manifestar a respeito, de sorte que não haverá qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa" (Evento 114, DESPADEC1, autos n. 5039686-31.2024.8.24.0000). 



    No mesmo dia, o representante do GAECO juntou aos autos n. 5027262-54.2024.8.24.0000 - cujo acesso foi franqueado às defesas -, a íntegra dos laudos periciais e de extração de dados dos equipamentos eletrônicos apreendidos na 2ª fase da "Operação Fundraising" (Evento 402), embora os diálogos e informações que subsidiaram a denúncia já estivessem detalhados na própria peça e nos relatórios que a acompanham. 



    A título de esclarecimento, registra-se que os exames periciais referentes aos equipamentos eletrônicos apreendidos na 1ª fase da operação se encontram anexados aos autos n. 5036697-86.2023.8.24.0000 desde 22/11/2023 (Evento 89, PROMOÇÃO1-OUT46). 



    No mais, não foram praticados outros atos em relação ao reclamante (doc. 28, p. 3 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator